Tribunal: TJSP
Processo: 2227078-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno Cível no 2227078-53.2020.8.26.0000/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante DIRETÓRIO
ESTADUAL DE SÃO PAULO DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES – PT e é agravado HELION
SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DO AGRAVO INTERNO, V. U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo interno em agravo de instrumento no 2227078-53.2020.8.26.0000/50000 – Ca 221220e
2
Voto no 44.253
Agravo interno em agravo de instrumento no
2227078-53.2020.8.26.0000/50000
Processo originário no 0071666-28.2018.8.26.0100
45a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravante: Partido dos Trabalhadores PT - Diretório
Estadual de São Paulo
Agravado: Helion Serviços Gráficos Eireli
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se conhece de agravo interno que se
tornou prejudicado com o improvimento
do agravo de instrumento.
Partido político, réu interpõe agravo
interno ao despacho do relator que indeferiu pedido de
atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento, em
que insiste.
É o relatório.
O indeferimento do pedido de atribuição
de efeito suspensivo ficou superado por fato superveniente,
o improvimento do agravo de instrumento por acórdão de 11
de dezembro de 2020, voto 43.657 (fls. 157/160).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo interno em agravo de instrumento no 2227078-53.2020.8.26.0000/50000 – Ca 221220e
3
Assim, o agravo interno perdeu o objeto
e dele não se conhece.
Celso Pimentel
relator